Tribunal: TJES
Processo: 0034269-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034269-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP e outros (5)

APELADO: HTORIN MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
CESSÃO DE CRÉDITO
REALIZADA
COM FINALIDADE DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
–
LETRA DO TESOURO NACIONAL EMITIDA NA DÉCADA DE 1970 – PRESCRIÇÃO – DECRETOS-LEIS N. 263 /1967 E 396 /1968 – PRECEDENTES –
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE QUE DEVE GARANTIR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO – GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.

Preliminar
es

que se confundem com a matéria de mérito
.

II. “
Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu
[...]”. Inteligência do art. 295 do Código Civil Brasileiro. Responsabilidade dos apelantes configurada
por transacionar cessão de título da dívida pública emitido na década de 1970 (LTN) cuja prescrição é tratada nos
Decretos-
l
eis
nº
263/1967 E 396/1968.
Dever de ressarcir a integralidade dos prejuízos decorrentes da cessão configurado. Art. 944, CCB.

I
I
I
.
Reconhecimento de grupo econômico
em face da comprovação

de
que os a
pelantes
agem conjuntamente
, com centralização do comando,
idêntica sede operacional
, com distribuição de papéis
e
atribuições que são complementares entre si,
com
atos praticados de forma concatenada,
almejando
objetivo comum.

I
V
.
Descabida discussão acerca de legitimidade
passiva
na medida em que o incidente de desconsideração das personalidades jurídicas fora deflagrado na petição inicial, fundada em documentação que os apelantes não opuseram dúvida razoável,
não
se desincumbi
ndo
do ônus do art. 373, II do CPC.

V.

Sentença que delimita
expressamente
as rubricas a serem ressarcidas aos apelados deverá ser liquidada na forma do art. 509 do Código de Processo Civil.

V
I
. Recurso
s

conhecidos
e DES
PROVIDO
S
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0034269-09.2014.8.08.0024

APELANTE
S
:
AMANDA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA
,
GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA,

CLAUDIO DE ASSIS COSTA
,
COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, A.G. COSTA EMPREENDIMENTOS S.A.
e
DIMITRY CEREWUTA JUCA

APELADOS: HTORIN MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA e ORLANDO RAMOS

JU
IZ
: DR.
JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso
s
de
a
pelação cível, interposto
s

por AMANDA DE ALCÂNTARA ALMEIDA COSTA, GABRIELA DE ALCÂNTARA ALMEIDA COSTA, CLÁUDIO DE ASSIS COSTA, COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, A.G. COSTA EMPREENDIMENTOS S/A (fls. 582/606) e DIMITRY CEREWUTA JUCA (fls. 614/627)
,

em face da sentença
(
fls.
568/
578
) que
,
nos autos da
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada
por HTORIN MANGUEIRAS E CONEXÕES e ORLANDO RAMOS
,
julgou
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

o pleito exordial
para “
1
— rescindir o contrato celebrado entre as partes, 2 — impor ao polo passivo a indenização pretendida pelo polo ativo, pertinente a indenizar os prejuízos sofridos, especialmente com relação aos desembolsos realizados, mais os custos administrativos/fiscais (multas etc) das operações com juros e correção monetária a partir dos efetivos pagamentos ou exigibilidade, pela taxa Selic, que já contempla juros e correção monetária, 3 — tornar sem efeito os instrumentos públicos celebrados para operacionalização do contrato, como escrituras e procurações.
”

Além disso, “
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
e condenou as requeridas no pagamento
de custas e honorários de sucumbência ao patrono dos Autores, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação devidamente atualizados com fulcro no art. 85,
§2º
do CPC, acrescidos, se for o caso, de juros e correção pela taxa SELIC, a contar dos efetivos desembolsos, em sede de cumprimento de sentença
.”

Nas razões recursais
(fls. 582/606)
,
o
s apelantes
AMANDA DE ALCÂNTARA ALMEIDA COSTA, GABRIELA DE ALCÂNTARA ALMEIDA COSTA, CLÁUDIO DE ASSIS COSTA, COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, A.G. COSTA EMPREENDIMENTOS S/A

pede
m
a
cassação
da sentença
alegando “
i)
preliminar de nulidade por ausência de enfrentamento da inexistência de configuração dos requisitos que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica;
ii)
idoneidade das escrituras de cessão de crédito (fls. 150/159);
iii)
inexistência de elementos ou condutas imputáveis a si que ensejem sua responsabilização;
iv)
apenas DIMITRY deveria ser responsabilizado pois foi ele quem realizou os pedidos de compensação dos créditos;
v)

inexistência de relação entre a apelante COSTA JUCA e os apelados
;
vi)
ausência de nexo causal
entre as autuações fiscais e o serviço executado pela apelante COSTA JUCA
;
vii)
relação entre apelantes e apelados seria apenas de compra e venda, sendo a cessão e compensação relacionadas exclusivamente a DIMITRY;
viii)
ante a inexistência de nexo, seria cabível somente a nulidade da compra e venda;
ix)
impossibilidade de reembolso pela ausência de comprovação do desembolso por parte das apeladas; e,
x)
a inicial se refere à totalidade das obrigações tributárias das apeladas, sendo necessário se apurar a exata extensão dos danos sofridos
.”

N
as razões recursais
(fls. 614/627)
,
o
apelante DIMITRY
b
usca
a reforma da r. sentença

aduzindo que “
i)
não está legitimado para figurar no polo passivo da demanda;
ii)
não houve indução a erro; e,
iii)
não pode ser responsabilizado pela negativa do fisco
”. Pede ainda que, acolhido o seu apelo,
sejam “
invertidos os ônus da sucumbência, ou
que
seja reduzida a verba honorária fixada
”.

Contrarrazões
(fls. 642/647-verso) dos apelados
HTORIN MANGUEIRAS E CONEXÕES e ORLANDO RAMOS,
pugnando pelo desprovimento das apelações
.

A respeito das preliminares suscitadas nas apelações

e
da ausência de enfrentamento das matérias
prejudiciais de mérito
(fls. 582/606
)
e de ilegitimidade passiva
(
fls. 614/627
)
, tenho que
se confundem com o mérito da demanda e
as
aprecio a seguir
.

Isto porque a discussão acerca do preenchimento (ou não) dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica
e
da idoneidade de documentos são assuntos que dizem respeito à valoração de provas, enquanto que a pertinência subjetiva de cada um dos apelantes está adequadamente demonstrada em tópico específico da petição inicial (fl. 05) com discussão da formação de grupo econômico, o que remete também à valoração de provas.

Portanto, p
r
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

A respeito do mérito da causa,
inicialmente
observo que
a
controvérsia
orbita e
m
torno de uma cessão onerosa de “
ativo financeiro

tributário

representado por Letra de Tesouro Nacional –
LTN
nº 100567, série 0001, emitida no ano de 1978 através do Decreto Lei 1079/1970, Lei 10179/2001 e Lei 4357/64
”
prescrito
1
2
,

nos termos do artigo 3º, do DL 263/1967, com as alterações promovidas pelo DL 396/68.

Referida cessão foi instrumentalizada por

contrato
particular
(fls. 151/155) firmado em

20/08/2009 e escrituras públicas (fls. 156/159) outorgadas em 25/08/2009 e 15/02/2011:
tais

negócios
foram

havidos
entre os apelados HTORIN e ORLANDO e
a
apelante COSTA JUCA,
representada por seu
sócio/
administrador, o ora apelante DIMITRY.

Aliás,

da apelante COSTA JUCA
são sócios/administradores os apelantes DIMITRY e GABRIELA.

Referidas
apelantes COSTA JUCA e AG COSTA compartilham a mesma sede
3
, t
ê
m como sócia comum a apelante GABRIELA. No QSA da apelante AG COSTA constam como acionistas GABRIELA (Presidente) e AMANDA (Diretora).

E, conforme confessado (fl. 446) pelo apelante CLÁUDIO, é mandatário da apelante GABRIELA.

A respeito do negócio havido entre as partes, entendo que se tratou de genuína cessão de crédito, ainda que os apelantes DIMITRY, GABRIELA e COSTA JUCA a tenham cunhado de “
compra e venda de ativo financeiro tributário
”.

Chego a essa conclusão observando que o negócio foi posteriormente corroborado pelas escrituras públicas de cessão e pelo objetivo almejado pelos apelados, que era exatamente obter a compensação tributária entre tais ativos e passivo junto à RFB/PGFN.

Some-se a isto que t
odos os envolvidos almejavam proveito econômico:
de um lado,
os apelados almejavam economia já que
desembolsariam
montante corresponde
nte
a 60% (sessenta por cento) do tributo devido a ser compensado;
de outro lado,
os apelantes se apropria
riam
de capital que não teriam caso não cedessem o
suposto
crédito
(ou ativo financeiro tributário)
representado pela
Letra de Tesouro Nacional –
LTN
nº 100567, série 0001, emitida no ano de 1978.

Pois bem.

A cessão de crédito
é matéria regulada no
Capítulo I do Título II,

Código Civil Brasileiro, que assim dispõe a respeito da responsabilidade do cedente:

Art. 295.
Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu
; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.
(grifei)

No que pertine

à
responsabilidade, a doutrina
converge:

Nas cessões onerosas, o cedente sempre será responsável pela existência do crédito, mesmo na ausência de convenção a esse respeito (garantia do direito).
Importante ressaltar que não se trata apenas de existência material do crédito, mas da existência e condições de permitir ao adquirente desse crédito o exercício dos direitos do credor, vale dizer, a viabilidade do exercício da cessão
. O crédito cedido, mesmo existente, pode, p. ex., ser de difícil ou impossível cobrança (...). (RÉGIS, Mário Luiz Delgado. Código Civil Comentado – [Coordenado por Regina Beatriz Tavares da Silva] .6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 265)
(grifei)

A cessão produz efeitos entre as partes, ou seja, entre cedente e cessionário.
O cedente, independentemente de declaração expressa, assumirá a responsabilidade perante o cessionário pela existência do crédito ao tempo que lho cedeu
, se se tratar por título oneroso (...). Se o cedente cedeu onerosa ou gratuitamente, de má-fé, um título nulo ou inexistente,
deverá ressarcir todos os prejuízos causados
(...). (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 10 ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2004, p. 277)
(grifei)

Dentre os efeitos da cessão, destaca-se a responsabilidade do cedente, que varia conforme se trate de ato praticado a título oneroso ou gratuito. Como se viu, a
cessão voluntária pode resultar de venda
ou doação,
sujeitando-se às mesmas regras que regem tais espécies de contratos. Na cessão onerosa, o cedente é responsável pela existência do crédito transferido no momento da cessão
(...). O dispositivo refere-se apenas à cessão voluntária ou convencional (...).
A garantia visa a evitar o enriquecimento sem causa do cedente, abrangendo a própria existência do débito e sua legitimidade
, bem como a existência dos acessórios (...). Frequentes são as hipóteses de perda judicial do crédito, justificando-se a responsabili
zação
do cedente porque, mesmo que a decisão seja posterior à cessão, é como se o crédito jamais tivesse existido. Tal garantia assemelha-se à da evicção (...). (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República – 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 583/584.)
(grifei)

Como se nota, a responsabilidade do cedente é legal
e, a
nalisando
os autos
,
lancei as seguintes reflexões:
Os apelados firmariam o negócio noticiado neste
s

autos,
caso tivessem conhecimento preliminar de que
havia risco d
o
suposto
crédito
(ou ativo financeiro tributário)

ser considerado
imprestável,
risco esse inclusive
confessa
do

pel
os apelantes COSTA JUCA e CLÁUDIO (fl. 454)?
Os apelados firmariam o negócio se
na sua data se sentissem inseguros
quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do ativo financeiro que estavam adquirindo mediante cessão onerosa?

T
ais reflexões são
importantes pois

suas respostas conduzem à conclusão de que, sendo cientificada preliminarmente
à conclusão do
negócio acerca
de todos

os
seus riscos de insucesso, a pessoa

de discernimento regular jamais se
exporia,
ou, dito de outro modo,
foi
a falta da informação que induziu os apelados a contratar
em
com os apelantes, como bem destacou a sentença,
transcrevo
:

Certo
é, por derradeiro,
q
ue se dev
a rec
onhec
er

ter
em sido os Suplica
ntes
induzidos a erro pelos Suplicados quando da contrata
ç
ão, quan
d
o impuseram aos mesmos a falsa percepção de que seria verdadeira a possibilidade de compensaç
ã
o dos tributos pelos quais estavam em débito com os valores da LTN, cuja eficácia acabou sendo negada pela Fazenda Nacional.

Diante dessa postura, é possível aderir ao entendimento de que realmente a conduta dos Suplicados caracteriza artimanha que viciou a manifestação da vontade dos parceiros contratuais, por ausência de informação clara e precisa, representando, na verdade, informação assimétrica, que se caracteriza como um defeito ou falha de mercado.

Vale dizer que nenhum dos apelantes trouxe aos autos qualquer demonstração no sentido de que cientificaram os apelados
do
risco
de insucesso
; sequer o
contrato
particular (fls. 151/155) firmado em

20/08/2009
ou
escrituras públicas (fls. 156/159) outorgadas em 25/08/2009
trouxeram
ressalvas a respeito
da possibilidade do Fisco glosar os pedidos de compensações ou de que os “ativos financeiros” cedidos
estavam prescritos, portanto não revestidos de
l
i
quid
ez
, cert
eza
e exig
ibilidade.

E, em que pese a informação das apelantes (fl. 454) no sentido de que a regularidade dos títulos esteja sendo discutida nos autos da
ação nº 0068269-28.2011.4.01.3400 de execução de título extrajudicial,
a matéria encontra-se há muito superada pelas Cortes
Superiores
no sentido de
reconhecer
a prescrição de Letras do Tesouro Nacional
emitidas na década de 1970,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535
,
CPC
. APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA. RESGATE.
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES.
SÚMULA
83
/STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SÚMULA N.
7
/STJ.
[...]
2. Estão"prescritos e inexigíveis os títulos da dívida pública emitidos em meados do século XX que, em decorrência da inércia dos credores, não foram resgatados no tempo autorizado pelo Decreto-Lei n.
263
/67"
(Ag 889.707/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 22.06.07). Precedentes:
AgRg no Ag 600928 / MG
, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 07.03.2008;
REsp 602.444/AL,
Segunda Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 06.02.2007;
AgRg no Ag 775.353/RS,
Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 12.12.2006;
AgREsp 805.194/SC
, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 04.05.06;
EDcl no AgRg no REsp 805.194/SC,
Primeira Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 19.6.2006.
[...]
(STJ -
R
Esp 1310478/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO
A
RT.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA -
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA DO SÉCULO PASSADO - RESGATE – PRESCRIÇÃO
.
[...]
2. Os títulos da dívida pública emitidos em meados do século XX que, diante da inércia dos credores, não foram resgatados no tempo autorizado pelo Decreto-Lei n.
2
63
/67 encontram-se prescritos e inexigíveis
3. Recurso especial não provido.
(STJ -
R
Esp 975.193/SP.
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 09/06/2009)
(grifei)

Ademais, a recorrência das fraudes envolvendo os títulos antigos levou a Administração Pública a lançar um alerta sobre prescrição na página do Tesouro Nacional
4
:

LTN -
As Letras do Tesouro Nacional – LTN emitidas no início da década de 1970 apresentavam prazos de, no máximo, 365 dias. Não houve qualquer exceção a essa regra
, nem repactuação dos seus prazos de vencimento. Não obstante,
observa-se a tentativa de oferta de LTN falsas, supostamente emitidas na década de 1970, com prazo superior a 365 dias, cujos vencimentos teriam sido supostamente repactuados para datas mais atuais
.

[...
]

Quais as possibilidades de resgate ou de utilização para quitação de dívidas junto à União?

É frequente a oferta de LTN e de outros títulos da Dívida Pública Federal a terceiros (pessoas físicas/jurídicas) por organizações, particulares, advogados e consultorias, com a falsa promessa de que poderão ser utilizados na suspensão e/ou extinção de débitos tributários, assim como usados em garantia em execuções fiscais. A possibilidade prevista no art. 6º da
Lei nº 10.179/2001

limita-se aos títulos ali mencionados (LFT, LTN e NTN) que tenham sido emitidos sob a forma escritural (
eletrônicos
) e que estejam
vencidos
. Como
não existem

LTN, LFT ou NTN
vencidas
, na prática, não há qualquer possibilidade de utilizar tais títulos para o pagamento de tributos.

Nessa esteira de ideias, entendo que a sentença concluiu corretamente pela responsabilização de todos os apelantes já que,
além de não terem comprovado a validade e autenticidade dos títulos,

viola
ram com seus deveres de transparência, pela omissão
quanto à imprestabilidade
dos créditos na compensação pretendida pelos pelos apelados,
incorrendo na hipótese do art. 295 do CCB que transcrevi anteriorme
nte.

A respeito da desconsideração da personalidade jurídica, observo que no caso em exame, o incidente foi instaurado já desde a petiçã
o inicial e com objetivo de reconhecimento de grupo econômico
formado pelos apelantes.

Embora
cada grupo de apelante
s

busque
, a seu modo, eximir-se de sua responsabilidade, é possível concluir, pelo acervo probatório
d
os autos
, que
todos
efetivamente agiram
conjuntamente em busca de um objetivo comum
que era a obtenção de lucro mediante a
cessão do indigitado “ativo financeiro”
prescrito.

Colho
de suas próprias declarações que cada um
dos apelantes
desempenhou um papel
e funç
ão
específic
a
nas operações que resultaram no prejuízo suportado pelos apelados,
incorrendo, deveras, em desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Some-se a isso que o
próprio
apelante DIMITRY (fls. 558/559)
5

noticiou que se configurou o “
abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade e confusão patrimonial
”
6
,
o que, sopesado aos demais elementos probatórios, evidencia o adimplemento dos critérios do artigo 50, do CCB
.

No que tange aos danos suportados pelos apelados, há nos autos inequívoca comprovação de que tenham ocorrido e, diversamente do que afirmam os apelantes, a impossibilidade de quantificá-los neste momento, por si só, não enseja a reforma da sentença para a rejeição do pleito.

O assunto já é pacífico na doutrina e jurisprudência pátria – inclusive perante este ETJES – no sentido de que, comprovado o dano, sua quantificação deve ser feita mediante liquidação nos casos de sentenças ilíquidas (art. 509, CPC):

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CESSÃO DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ART. 290 DO CC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E IM PROVIDOS.
[...]
5- Verificado o ato ilícito, certo é o dever de reparar os danos materiais efetivamente comprovados, que no caso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
, por simples cálculo aritmético e em dobro, registrando que quanto a esse último ponto, não se insurgiu o Banco apelante em sede recursal. Do valor apurado, deverá ser descontado o valor pago nos autos e comprovado às fls. 170/175.
[...]
(TJ-ES - APL: 00129846220158080011, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO DE VEÍCULO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação -
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação ( CPC, art. 509).
(TJ-MG - AC: 10702140611527002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)
(grifei)

Vale destacar que a sentença recorrida enumerou expressamente quais são as rubricas que devem ser ressarcidas pelos apelantes, descritas às fls. 197/203 e 348/349, em observância ao art. 944, CCB:

Art. 944. A inde
nização mede-se pela extensão do dano.

Por fim, o pedido de modificação da distribuição da verba sucumbencial ou
d
e

sua redução deve ser também rejeitado.

O desprovimento dos apelos
conduz

à
majoração dos honorários
em face dos apelantes
,
a teor
do que dispõe o art. 85, §11º do CPC:
a
modificação ou
redução pretendida
s
pelo apelante DIMITRY est
ão
obstada
s
pelo resultado deste julgamento e por subsunção à expressa disposição legal,
sendo de pontuar, ademais, encontrar-se o montante fixado consentâneo com os critérios dispostos no art. 85, §2º, do CPC, em especial o zelo dos profissionais que assistem os demandantes/apelados, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento.

Noutro giro, a sentença recorrida fixou a verba honorária em patamar máximo, o que impede a majoração e impõe a sua manutenção, por observância ao art. 85, §2º e incisos, do CPC.

Pelo exposto,

CONHEÇ
O do
s
recurso
s
de apelação
e

lhes NEGO PROVIMENTO,

mantendo
hígida
a

sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, pois a sentença já os fixou em seu patamar máximo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/perguntas-frequentes/divida-publica/titulos-antigos
, consulta realizada em 11/12/2023, às 14hs14

2
STJ -
R
Esp 1310478/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012; STJ -
R
Esp 975.193/SP.
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 09/06/2009

3
Avenida João Baptista Parra, nº 673 – Edifício Enseada Tower, sala 402/B,
bairro Praia do Suá, Vitória/ES – CEP 29.052-123 – consultas realizadas em 11/12/2023, disponível em
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

4
Disponível em
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/perguntas-frequentes/divida-publica/titulos-antigos
, consulta realizada em 11/12/2023, às 14hs14

5
O apelante DIMITRY informa que
ajuizou ação registada sob o nº. 0033480-10.2014.8.08.0024, na qual pretende a sua retirada motivada por desvio da finalidade da pessoa jurídica e por confusão patrimonial, que, não por acaso, são exatamente os vícios que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
Mas o que chama a atenção a respeito da alegação desse apelante é que, consta nos atos constitutivos da apelante COSTA JUCA que seu prazo de duração é indeterminado
(fl. 32)
, e há muito os tribunais pacificaram que a retirada do sócio, nesse caso, é voluntária e independente de motivação, remanescendo somente a discussão acerca da apuração de haveres.

6
CCB, art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(
Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(
Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.